Tribunal: CARF
Processo: 10845.000867/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000867/2002-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.441 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
UNIÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/1989 a 14/07/1989
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes da entrada em
vigor da Lei Complementar no 118/2005 (9 de junho de 2005), aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos cinco mais cinco), a contar do
fato gerador. Repercussão Geral no RE no 566.621/RS e REsp no 1110578/SP.
SÚMULA CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Carolina Machado
Freire Martins.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-075.176, proferido pela 21a Turma da DRJ/SPO, na sessão de 14 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000867/2002-57
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000867/2002-57

dezembro de 2016, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.

Versa o presente processo administrativo sobre pedido de restituição dos
pagamentos efetuados a título de quota de contribuição ao Instituto Brasileiro do Café- IBC,
devida nas exportações de café, fundamentado na declaração de inconstitucionalidade da
cobrança em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, de 15.04.2004, no Recurso
Extraordinário n° 408.830-4.
Consta que, na análise do pleito, a autoridade competente entendeu que o direito
do interessado havia decaído em função de ter transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos contados
da extinção do crédito tributário.
Inconformada, a Recorrente propõe sua primeira impugnação, acostada às folhas
148 a 156. Em seguida, a DRJ proferiu sua decisão, mantendo o indeferimento do pleito,
conforme folhas 161 a 168.
A Recorrente, então, apresentou seu primeiro Recurso Voluntário a este Conselho
(folhas 171 a 182).
Em 25/05/2010, por meio do Acórdão no 3101-000438, a 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, por maioria de votos, DEU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar a decadência e determinar o
retorno dos autos para o órgão julgador de primeira instância DRJ/SPOII, para exame das demais
matérias. Transcrevo excerto importante do r. Acórdão:
Há jurisprudência consagrada do e. STJ onde restou configurada a tese dos cinco
mais cinco anos (cinco anos previstos no parágrafo 4o do artigo 150 do CTN
combinados com os cinco anos do inciso I do artigo 168 do CTN). Nesse sentido
emergiu a Súmula CARF no 91.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Portanto, a Decisão a quo deve ser revista para ajustar-se ao posicionamento
sumulado.
Com base nesses fundamentos, o colegiado decidiu em DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos para
o órgão julgador de primeira instância DRJ/SPII, para exame das demais matérias.
A DRJ, por sua vez, determinou o retorno dos autos à Alfândega do Porto de
Santos (ALF/STS) para o exame do mérito.
Em 14/07/2016, a ALF/STS, por meio de despacho decisório, indeferiu
novamente a restituição, considerando os seguintes motivos, in verbis:
Como o pedido de restituição em apreço foi apresentado em 04/03/2002, a tese dos
“cinco mais cinco anos” acima descrita, apenas os pagamentos indevidos a partir da
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000867/2002-57

data de 04/03/1992 afigurar-se-iam tempestivos, não sendo o caso presente, posto que
os recolhimentos alegados teriam ocorrido no período de 28/02/89 a 14/07/89, e
mesmo considerando-se a reforma do Despacho Decisório proferido em 08/12/2005
(fls. 114/115) não lograram alcançar tempestividade à luz do novel comando
normativo.
Assim sendo, em observância ao disposto no Acórdão CARF no 3101-000.438- 1a
Câmara/1a Turma Ordinária, editado em 13/10/2015, que deu provimento parcial a
recurso, determinando a aplicação da súmula CARF 91 precitada, decisão que resultou
na intempestividade dos recolhimentos efetuados antes da data de 04 de março de
1992, encontra-se decaído o direito de pleitear a restituição de tais pagamentos,
constatando-se que o contribuinte em epígrafe não logrou preencher os requisitos
formais para obtenção de reconhecimento do direito creditório pleiteado nos termos do
presente parecer.
Devido a esta preliminar impeditiva torna-se inócua a apuração e conferência dos
demais aspectos de validade apontados pelo contribuinte (confirmação dos pagamentos
alegados, propriedade dos cálculos apresentados, acréscimos legais, não transferência
do ônus financeiro, etc).
Com fulcro em todo o exposto e com base na legislação de regência da matéria, e nas
informações acima, nos documentos acostados, nos dados extraídos de consultas a
sistemas da RFB, e ainda, sob amparo do Art 165, inciso I, do CTN, combinado com o
artigo 2o, inciso I, da IN RFB no 1.300/2012, proponho que seja INDEFERIDO o
Pedido de Restituição de fls. 2 a 21.
Inconformada, a Recorrente interpôs nova Manifestação de Inconformidade,
alegando, em suma:
i.
A decisão proferida no presente processo, acórdão n. 3101-000.438,
ementa acima transcrita, é definitiva, conforme estabelece o inciso II do
art. 42 do Decreto n. 70.235/72. É coisa julgada administrativa, ou seja,
operou-se a preclusão administrativa;
ii.
O art. 77 da IN RFB n. 1.300, de 1972, faculta ao sujeito passivo no prazo
de 30 dias, contados da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido
de restituição, apresentar manifestação de inconformidade. Não
apresentada a manifestação no prazo assinalado, a decisão torna-se
definitiva na esfera administrativa, fazendo coisa julgada administrativa
(preclusão administrativa). Ao contribuinte só resta submeter-se à decisão
desfavorável, não se admitindo manifestação após o prazo de 30 dias. Se
essa regra é válida para o contribuinte, deveria valer também para decisão
imutável contrária à União;
iii.
Afrontando o principio da segurança jurídica, a decisão objeto da presente
manifestação ofendeu a coisa julgada administrativa (ou preclusão
administrativa), qual seja, a decisão proferida no julgamento do recurso
voluntário deste contribuinte (acórdão n. 3101-000.438), ao reexaminar
matéria vencida;
iv.
Com fundamento em interpretação equivocada do acórdão CARF no
3101.000.438,
o
despacho
decisório
novamente
examina
a
decadência/prescrição, já sujeita a preclusão administrativa;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000867/2002-57

v.
Os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica tornaram-se indevidos por
força da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, confirmada em Resolução do Senado Federal, de 2005. É certo,
pois, o direito da empresa à devolução dos pagamentos indevidos feitos à
Fazenda Nacional por conta de dispositivo declarado inconstitucional;
vi.
A pessoa jurídica comprovou os recolhimentos mediante juntada dos
respectivos DARFs, originais, ao processo, em razão das exportações de
café que realizou, tendo em vista a incidência determinada pelo Decreto-
Lei no. 2.295, de 1986, arts. 2o e 4o;
vii.
Apresentou planilhas atualizando os valores recolhidos entre 28.02.89 a
14.07.89,
conforme
normas
da
Secretaria
da
Receita
Federal,
acrescentando os expurgos inflacionários já reconhecidos pelo Judiciário.
A pessoa jurídica espera seja apreciado e reconhecido o seu direito ao
indébito desses valores.
Sobreveio, assim, nova decisão da primeira instância, na qual decidiu
improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que o segundo despacho decisório
foi assertivo: i) em ajustar o posicionamento sumulado (Súmula CARF n° 91), demonstrando
que o pleito foi apresentado após o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados do fato
gerador, e ii) no entendimento quanto à questão de ordem pública, pautada no artigo 543 C do
Antigo Código de Processo Civil, hoje disposta no artigo 1.037 do Novo Código de Processo
Civil, que vincula a Administração Pública.
Irresignada, a Recorrente interpôs novo Recurso Voluntário, que veio a repetir os
argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A controvérsia nerval que insurge nos autos é a alegação do Recorrente que há
preclusão administrativa (coisa julgada administrativamente), no tocante a decisão colegiada que
afastou a decadência e determinou o retorno dos autos para o órgão julgador de primeira
instância, para exame das demais matérias, nos termos do Acórdão de Recurso Voluntário n°
3101-000.438, de 25.10.2010.
De fato, a priori, da leitura da ementa e do voto condutor do r. Acórdão do CARF,
tem-se que o entendimento final é conflitante com o exposto pelo acórdão recorrido (o da DRJ).
Em 25.05.2010, por meio do Acórdão de Recurso Voluntário no 3101-000438, a
1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, por maioria de
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000867/2002-57

votos, DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar a decadência e
determinar o retorno dos autos para o órgão julgador de primeira instância DRJ/SPOII, para
exame das demais matérias:
Há jurisprudência consagrada do e. STJ onde restou configurada a tese dos cinco mais
cinco anos (cinco anos previstos no parágrafo 4o do artigo 150 do CTN combinados
com os cinco anos do inciso I do artigo 168 do CTN). Nesse sentido emergiu a Súmula
CARF no 91.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Portanto, a Decisão a quo deve ser revista para ajustar-se ao posicionamento
sumulado.
Com base nesses fundamentos, o colegiado decidiu em DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos para
o órgão julgador de primeira instância DRJ/SPII, para exame das demais matérias.
No mesmo sentido do 2° Despacho Decisório, o Acórdão de 1a Instância julgou
novamente improcedente a manifestação de inconformidade, em virtude de prescrição, por
entender que o Despacho Decisório da ALF/STS foi correto, pelos fatos e fundamentos a seguir:
Consoante a parte final do dispositivo do Acórdão n° 3101-000.438, a Alfândega do
Porto de Santos reviu sua Decisão para ajustá-la ao posicionamento sumulado,
demonstrando que o pleito foi apresentado APÓS o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.
No mais, a Alfândega do Porto de Santos invoca questão de Ordem Pública, pautada
no artigo 543C do Antigo Código de Processo Civil, hoje disposta no artigo 1.037 do
Novo Código de Processo Civil, que vincula a Administração Pública.
Portanto se trata de “Questão Pública”.
As questões de ordem pública, que refletem a supremacia do interesse público sobre o
interesse particular, são imperativos que devem ser reconhecidos de ofício pelo
julgador para que se tenha a correta prestação jurisdicional.
Diante do exposto, no uso da competência legal, outorgada pelo inciso I do art. 61 do
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, com redação dada pela Lei no 9.019, de 30 de março
de 1995, art. 7o, § 5o, julga-se IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade
constante no presente processo.
Pois bem, da análise do Acórdão do CARF, é possível constatar que o i. Relator
abordou em seu r. voto sobre o afastamento da incidência do prazo de decadência em 5 anos,
contados a partir da data de efetivação do recolhimento indevido.
O ilustre Conselheiro Relator, ao tratar do posicionamento já pacificado pelo E.
STF e pela 1a Seção do E. STJ, esclareceu sobre o início do prazo prescricional para a repetição
de tributo sujeito a lançamento por homologação, relativamente aos pagamentos efetuados a
partir da vigência da LC no 118/2005. Igualmente foi observado sobre a aplicação da tese do “5 +
5”, uma vez que o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000867/2002-57

pagamento indevido e, relativamente aos pagamentos anteriores à vigência da referida lei, a
prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
Dessa forma, os autos foram remetidos à Unidade de Origem para adequação de
matéria pacificada perante este Tribunal Administrativo através da Súmula CARF no 91, que
assim prevê:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mister frisar que o r. Acórdão do CARF determinou o afastamento da decadência
de 5 anos, que era até então aplicada ao primeiro despacho decisório de indeferimento da
restituição, antes mesmo das decisões dos Tribunais Superiores.
Destaco também que o r. Acórdão do CARF não afastou, no caso concreto, a
“decadência” decenal, e muito menos, enfrentou o mérito da lide.
Na verdade, o r. Acordão do CARF determinou às instâncias de julgamento
administrativo inferiores a revisão da 1a decisão administrava para ajustá-la ao posicionamento
sumulado. E foi exatamente assim que a ALF/STS procedeu, ao emitiu a sua 2a decisão
administrativa.
Como constatado no 2° despacho decisório, bem como pelo acórdão recorrido, o
pedido de restituição foi protocolado em 04/03/2002, no qual pleiteia o reconhecimento de
direito creditório referente a quotas de contribuição nas exportações de café, valores lastreados
em recolhimentos no período de 28/02/1989 a 14/07/1989.
Assim, ao aplicar tal entendimento ao presente caso, acertadamente a
Administração Tributária considerou a data de 04/03/2002, em que o pedido de restituição foi
protocolado e, portanto, anterior à vigência da LC no 118/05.
Em razão de o pedido de restituição haver sido protocolado em 04/03/2002, não
restam dúvidas que já havia exaurido o prazo decadencial para o direito creditório pleiteado pelo
Recorrente, considerando o prazo decenal, conforme demonstrado pelo 2° Despacho Decisório e
endossado pelo Acórdão recorrido.
Quanto à alegação de preclusão administrativa (ou coisa julgada no âmbito
administrativo), a meu sentir razão não assiste ao Reclamante, pois, como demonstrado linhas
acima, o r. Acordão de Recurso Voluntário discutiu e afastou apenas a decadência de 5 (cinco)
anos e determinou a aplicação da Sumula CARF n° 91 ao caso concreto, não discutindo a
decadência de 10 (dez) anos, nem entrando no mérito da lide.
As mais recentes decisões administrativas do PAF (2o Despacho Decisório e o
Acórdão da DRJ n° 16-075.176) referem-se a decadência de 10 (dez) anos, fato jurídico novo,
verificado após o reexame do pleito determinado pelo Colegiado, à luz da Súmula CARF n° 91.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000867/2002-57

Por tudo destacado, comungo do entendimento esboçado no acórdão recorrido,
que acertadamente mantém os termos do despacho decisório e não reconhece existência de
direito creditório.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 308
DF CARF MF
Original